Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ADQUIRENTE DO IMÓVEL. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SÚMULA 375 DO STJ. INIDONEIDADE DO ALIENANTE. INSOLVÊNCIA. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO. CONSTRIÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE.
1 – Agravo de instrumento. Recurso de terceiro interessado. Os embargos de terceiro, previstos no art. 674 e seguintes do CPC, constituem o meio mais eficaz para a defesa do terceiro que é atingido por ato de constrição judicial, pela garantia da amplitude de defesa que este instrumento enseja. Não obstante, não resta inviabilizada a utilização do agravo de instrumento, hipótese em que o pretenso titular do bem atingido apresenta-se como terceiro interessado (art. 996 do CPC). Neste sentido (Acórdão 1128841, 20160020398954AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO). Por manejar instrumento processual com possibilidades defensivas mais restritas, por opção própria, não pode pretender a nulidade do ato com fundamento no cerceamento de defesa. Recurso conhecido.
2 – Fraude à execução. Terceiro interessado. Má-fé evidenciada. O terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem (art. 792, § 2o, CPC), sob pena de presunção de má-fé, nos termos da súmula 375 do STJ. Embora as certidões de matrícula dos imóveis não demonstrem a existência da execução ou da indisponibilidade ou penhora, deve ser reconhecida a má-fé do terceiro adquirente que tinha ciência da inidoneidade dos alienantes e, mesmo assim, comprou quatro imóveis, contribuindo para a redução dos executados à insolvência no trâmite da execução.
3 – Ineficácia da alienação. Constrição em face de terceiro. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 792, §1o do CPC), razão pela qual o terceiro poderá sofrer constrição em relação ao bem adquirido. A constrição não deve se dar em face dos atuais proprietários do imóvel, que não possuíam ciência das tratativas anteriores, mas sim do adquirente de má-fé.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
f